Tribunal: TJMT
Processo: 1019784-73.2019.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019784-73.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ADERIVAL SALES DOS SANTOS - CPF: 967.965.611-04 (APELANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE – PRONTUÁRIO MÉDICO – PROVA IMPRESTÁVEL A COMPROVAR A RELAÇÃO EXISTENTE ENTRE O ACIDENTE E AS LESÕES SOFRIDAS –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não comprovado o nexo de causalidade entre o noticiado acidente de trânsito e as lesões apresentadas, uma vez que os documentos juntados nos autos revelaram-se imprestáveis para tal mister, haja vista que não atenderam às exigências da Lei no 6.194/74, a manutenção da sentença de improcedência do pedido por ausência de prova é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por ADERIVAL SALES DOS SANTOS visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT C/C Pedido de Danos Morais No 1019784-73.2019.8.11.0041, movida em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, julgou improcedente o feito, por ausência de elementos que comprovem que as lesões suportadas pela parte autora sejam decorrentes do acidente automobilístico noticiado nos autos, condenando-a ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$1.200,00 (mil e duzentos reais), cuja exigibilidade restou suspensa por conta da assistência judiciária (Id. 165982237).

Em suas razões, de Id. 165982238, o apelante aduz que restou comprovado no feito o nexo causal entre o acidente noticiado na inicial e as lesões incapacitantes sofridas pelo autor, nos termos do artigo 5o da Lei no 6.194/74.

Requer o reconhecimento do nexo causal com a decretação da nulidade da sentença, retornando os feitos à origem para prosseguimento ao feito, a fim de que seja determinada a realização da perícia técnica com perito especialista para a quantificação da lesão.

As contrarrazões foram ofertadas, no Id. 165982240, por meio das quais a apelada pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que a apelante manejou ação de cobrança do seguro obrigatório (DPVAT) com base na Lei no 6.194/74 contra Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, por ter sofrido invalidez permanente decorrente de acidente automobilístico ocorrido no dia 11 de outubro de 2019.

O Magistrado
a quo
julgou improcedente o pedido inicial por entender ausente o nexo de causalidade entre as lesões sofridas e um acidente de trânsito, uma vez que o laudo pericial concluiu pela ausência de comprovação do relação do trauma com o acidente, sendo que este não foi impugnado pela parte autora.

Pois bem.

Com base no conjunto probatório trazido aos autos, entendo pela manutenção da sentença de improcedência, ante a inexistência de nexo de causalidade entre o acidente automobilístico noticiado na inicial e os danos sofridos.

Como bem pontuado pelo Julgador
a quo,
os documentos médicos juntados nos autos não servem para comprovar a alegação autoral devido a contradição existente em seu teor. Veja que o boletim de ocorrência foi elaborado com as narrativas de terceiros que não mencionam qualquer lesão ou atendimento prestado ao apelante.

Outrossim, o perito destacou a ausência de nexo de causalidade entre o acidente e a incapacidade do autor, sendo que este apresentou manifestação de concordância com o respectivo laudo pericial.

Portanto, as provas apresentadas pelo autor, cujo ônus é de sua incumbência, são imprestáveis, insuficientes e inconclusivas, não comprovando a ocorrência do alegado acidente de trânsito, o que afasta a certeza inequívoca de nexo causal.

O artigo 5o da Lei no 6.194/1974, que trata do Seguro Obrigatório DPVAT, determina que:

“
Art. 5o O pagamento da indenização será efetuado
mediante simples
prova do acidente
e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado. [...]”
– grifei.

Ou seja, para a concessão do benefício é necessário a comprovação do acidente e do dano decorrente. Do mesmo modo, há de ser cabalmente comprovada a existência de erro material nos aludidos prontuários de atendimento.

Portanto, não comprovado o nexo de causalidade entre noticiado acidente de trânsito e as lesões apresentadas, uma vez que os documentos apresentados revelaram-se imprestáveis para tal mister, haja vista que não atenderam às exigências da Lei no 6.194/74, a manutenção da sentença de improcedência do pedido por ausência de prova é medida que se impõe.

Neste sentido, é a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – ACIDENTE DE TRÂNSITO – INCAPACIDADE PERMANENTE – NEXO CAUSAL – NÃO CARACTERIZAÇÃO – INDENIZAÇÃO AFASTADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O boletim de ocorrência lavrado e perícia médica realizada caracterizam a incapacidade permanente e o nexo causal. Provas apresentadas imprestáveis, insuficientes e inconclusivas não comprovam o dano nem produzem certeza inequívoca de nexo causal. A ausência do nexo de causalidade entre o alegado acidente de trânsito e a lesão sofrida, não autorizam o pedido de indenização pelo DPVAT.”
(Ap 119762/2013, DES. ADILSON POLEGATO DE FREITAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 04/02/2014, Publicado no DJE 12/02/2014).

“RECURSO DE AGRAVO CONTRA DECISÃO TERMINATIVA RETRATATIVA EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE O ACIDENTE E A LESÃO SOFRIDA. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. 1. A responsabilidade civil decorrente do seguro DPVAT é objetiva, significando com isto que basta a demonstração do nexo causal entre o evento danoso e a lesão que dele resultou para a vítima fazer jus ao seguro. 2. No entanto, mesmo que se trate de responsabilidade objetiva, cabe ao autor a comprovação do fato constitutivo do seu direito, conforme preceituado no artigo 333, I, do Código de Processo Civil. 3. O dano sofrido pela recorrente ocorreu em razão acidente ocasionado por ela mesma, vez que, por descuido e desatenção, sofreu uma queda ao descer do veículo onde estava, vindo a colidir com o solo, causando-lhe, assim, as lesões em sua perna esquerda, inexistente, portanto, o nexo causal. 4. Indenização indevida. 5. Agravo improvido. 6. Decisão por maioria.”
(TJ-PE - AGR: 3762967 PE, Relator: Jovaldo Nunes Gomes, Data de Julgamento: 03/06/2015, 5a Câmara Cível, Data de Publicação: 27/07/2015).

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço

do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Majoro os honorários advocatícios, em sede recursal, para R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, mantendo suspensa a sua exigibilidade por força da assistência judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2023